Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712939-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA 247 LTDA RECORRIDA: Y. R. A REPRESENTANTE LEGAL: C. R. B. R. DESPACHO Após a tramitação dos recursos constitucionais nesta Presidência, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado nos IDs 48842997 e 50300253. Seguem, em apartado, as decisões referentes ao juízo de admissibilidade dos recursos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016